Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700270-74.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS WAQUIM CARVALHO, PALOMA DRIELI LIMA CARVALHO, NAJLA SIMONE WAQUIM CARVALHO AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. D E C I S Ã O Os recorrentes pedem a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 44073571-44073592). Os documentos acostados não demonstram a hipossuficiência econômica. O primeiro e a terceira recorrentes são servidores públicos e residem em local de classe média. De outra parte, ainda que a segunda recorrente esteja desempregada, tal situação não impediu a posterior aquisição do pacote turístico para o exterior, de modo que a alegação de ausência de recursos não se sustenta. De qualquer sorte, o direito à gratuidade de justiça é pessoal, e não se entende ao litisconsorte (art. 99 § 6o do CPC). Ademais, a pretensão aviada pelos recorrentes é de que o réu seja compelido a cumprir o contrato de turismo, levando a crer que possuem recursos para despesas de viagem, assim também deve ser para despesas do processo. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração. Confiro o derradeiro prazo de 24 horas para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 7 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito